Tribunal: STF
Processo: HC 188057
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que deferiu, “em menor extensão”, a cautelar requerida nos autos do HC 590.908.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 590.908, Ministro Sebastião Reis Júnior, deferiu a liminar, “em menor extensão, a fim de adequar a prisão cautelar ao regime prisional semiaberto, assegurando ao paciente o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em estabelecimento prisional compatível”.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, destacando a incompatibilidade da prisão cautelar com o regime inicial fixado na sentença condenatória (semiaberto).
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que as instâncias de origem justificaram a necessidade da custódia preventiva com fundamento na quantidade e na variedade da droga apreendida em poder do paciente (59 eppendorfs de cocaína, 73 porções de crack, 50 porções de maconha e 64 porções de haxixe). De modo que, o caso atrai o entendimento do STF, no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Ademais, o STF já decidiu que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. No caso, tal como assentou o Juízo de origem, “o averiguado foi preso há menos de 1 ano em razão do mesmo delito, o que pode indicar reiteração criminosa”.
    11. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fato de que o STJ deferiu medida liminar na impetração lá formalizada, a fim de assegurar que o paciente permaneça preso preventivamente em regime compatível com àquele fixado na sentença (semiaberto).
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator